Tribunal: TJDFT
Processo: 0746860-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO PRAZO. SÚMULA 42 – TUJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela recorrente em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal que não deu provimento ao seu recurso e manteve a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança dos débitos de diferenças salariais referentes a dezembro de 2018.
2. A embargante alega contradição, pois o acórdão reconhece a prescrição com base em declaração administrativa recente, mas, segundo sustenta, desconsidera que a dívida já teria sido reconhecida administrativamente em momento anterior, inclusive em processos administrativos pretéritos, o que afastaria a incidência do Tema 1.109/STJ. Sustenta obscuridade quanto ao marco inicial e à fluência da prescrição, não restando esclarecidos os efeitos da mora administrativa e do pedido de pagamento formulado antes da consumação do prazo prescricional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve vício no acórdão embargado no tocante à confirmação do reconhecimento da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O escopo dos embargos declaratórios (Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1022) não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado.
5. No caso, após o proferimento do acórdão embargado, o processo foi suspenso para aguardar o julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível no 0729132-07.2024.8.07.0016. O processo foi julgado, tornando o entendimento uniforme nos termos da Súmula 42/TUJ.
6. Assim, é necessária a modificação do julgado para se adequar ao entendimento fixado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
7. Nesse sentido, dispõe o art. 4o do Decreto no 20.910/1932 que “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
8. Por sua vez, a Súmula no 42/TUJ estabelece que: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF”.
9. No caso, conforme declaração emitida pela Administração Pública (ID 64404061), a servidora pública possui créditos salariais a receber no valor de R$ 1.016,03 (mil e dezesseis reais e três centavos), referente a dezembro de 2018. O pedido administrativo foi realizado no ano de 2019, ou seja, dentro do prazo prescricional de cinco anos, ficando suspensa a prescrição.
10. Em 22/04/2024, a Administração Pública emitiu a declaração de reconhecimento de despesas de exercícios anteriores. Assim, o prazo prescricional ficou suspenso da data do requerimento administrativo (2019) até 22/04/2024 (reconhecimento), retomando o seu curso por dois anos e meio (Súmula 383 do STF).
11. A autora ingressou com a ação em junho de 2024, ou seja, dentro do prazo prescricional restante, de modo que não há que se falar em prescrição.
IV. DISPOSITIVO
12. Embargos de declaração acolhidos. Prejudicial de prescrição afastada. Sentença reformada para condenar o réu a pagar à autora o valor de R$ 1.016,03 (mil e dezesseis reais e três centavos), com correção monetária da seguinte forma: até 31/05/2018, devem ser aplicadas as disposições da Lei Complementar no 435/2001 do Distrito Federal, que estipulam a correção dos créditos pelo INPC. A partir do dia 01/06/2018, a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa Selic, sem cumulação com os juros moratórios, sendo a atualização monetária pela Selic mantida após a Emenda Constitucional no 113, de 09/12/2021. Os juros de mora, devidos a partir do trânsito em julgado, estão incluídos na taxa Selic.
13. Acolhidos os embargos, deve ser afastada a condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 4o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: STF, súmula no 383; TJDFT, TUJ, súmula no 42.